Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016054-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA SILVA CARDOSO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), CLAUDINEI LOURENCO CANDIDO - CPF: 913.320.011-49 (AGRAVANTE), BRUNA VILELA NUNES - CPF: 068.110.361-25 (AGRAVADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – CONCORDÂNCIA DA PARTE AGRAVADA – DECISÃO CASSADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deferida a tutela recursal determinando a realização da audiência de justificação com o que concordou expressamente a parte agravada, deve ser parcialmente provido o Recurso, principalmente quando já realizado esse ato processual.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016054-75.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que a agravada nunca esteve na posse do imóvel, o qual sempre pertenceu à sua família até recente invasão dela (agravada).

Diz que o seu pai (Antônio Candido) vivia na propriedade desde 2001 e, com o seu falecimento, os irmãos decidiram que ele (agravante) ficaria no local que serviria para prover o próprio sustento e da família.

Aduz que as declarações juntadas pela agravada são de vizinhos que se sentem ameaçados por ela, conforme constou da investigação policial.

Afirma que ela (agravada) não apresentou nenhum documento provando a sua permanência no terreno (ID 139055178).

Constado que a liminar foi deferida sem a realização da audiência de justificação de posse, deferiu-se a tutela recursal para a realização desse ato processual (ID 139998676).

Em petição constante do ID 143375163, a agravada manifesta-se no sentido de acatar o
decisum
e aguardar a realização de audiência (ID 143375163).

Em acesso ao feito originário verifica-se que a audiência foi realizada em 5-9-2022, com a inquirição de 5 testemunhas arroladas por ambas as partes (Termo de audiência – ID 94401651). Também realizado Estudo de Situação pela Polícia Militar (ID 97112141), não constando tenha sido apreciada a liminar pleiteada pela agravada, tampouco houve impulso processual depois de 20-10-2022.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Ao deferir a tutela recursal e suspender os efeitos da decisão impugnada, registrou-se que a agravada ajuizou a Ação com a justificativa de que ocupa o lote em questão desde 2017 e de ser sua legítima proprietária; que em 20-4-2022 precisou ausentar-se do local para tratar de assunto de família, que durou apenas 4 dias, e ao retornar foi surpreendida com a ameaça à sua posse pelo agravante.

Depois de transcrever trecho do
decisum
agravado, deferiu-se a tutela recursal e determinou a realização da audiência de justificação de posse, cujo ato processual já foi realizado na origem, o que a rigor impõe o provimento parcial do agravo.

Posto isso, julgo dou
parcial provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022